Tribunal: TJDFT
Processo: 0705876-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. FISCALIZAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. ADULTERAÇÃO COMPROVADA. PAGAMENTO A MENOR DE FATURA. COBRANÇA DA ENERGIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. LICITUDE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de débito e procedente o pedido reconvencional, de condenação da autora/reconvinda ao pagamento da fatura referente à diferença entre o consumido e o efetivamente pago.

2. Comprovada, de forma inequívoca, a adulteração do medidor da unidade consumidora, bem como da regularidade na apuração do consumo real no período da fraude, lícita a cobrança da diferença entre o pago e o efetivamente consumido pela autora/reconvinte.

3. O consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição de energia instalados em sua unidade, decorrente de procedimento irregular, pois se encontra na qualidade de depositário do equipamento (Resolução 414/2010 da ANEEL).

4. Apelação conhecida e desprovida